Tribunal: TJMT
Processo: 1004470-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004470-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO - CPF: 064.257.047-72 (APELANTE), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAIO VALENCA DE SOUSA - CPF: 600.757.483-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – NINTEDANIBE 150MG – DIAGNOSTICO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Quando se tratar de medicamento/insumo não incorporado nos atos normativos do SUS, há a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, nos moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, presente a cumulação dos requisitos fixados, constitui obrigação do poder público o fornecimento do fármaco ao paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jose Guy Villela de Azevedo em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1004470-87.2019.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial, com condenação em honorários advocatícios.

Aduz o apelante que fora diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática e que, segundo a médica especialista, Dra. Karime Schelini (CRM/MT 5754), necessita fazer uso do fármaco Nintedanibe 150 mg para o tratamento mais eficaz.

Dispõe que o tratamento alternativo seria o transplante de pulmão, todavia inviável diante da idade avançada de 88 anos.

Sustenta que havia também o tratamento com o fármaco Pirfenidona, mas que, com efeitos colaterais mais severos, como aumento da sensibilidade da pele, sendo que o recorrente já teve câncer de pele, e baixa eficiência deste fármaco diante dos medicamentos utilizados para o tratamento de hérnia de hiato.

Assim, pautando-se nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que consiga dar continuidade ao tratamento da fibrose pulmonar idiopática, sob pena de graves transtornos à sua saúde física e mental.

Em contrarrazões, o apelado expõe que para que o Estado seja compelido a fornecer medicamentos não contemplados pelo SUS, são necessários três requisitos: a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, bem como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, além da existência de registro na ANVISA do medicamento.

Por fim, elucida que deve haver o comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde e pugna que seja desprovido o apelo e confirmada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg em favor do paciente, sob o fundamento de que a CONITEC obteve relatório negativo para sua incorporação ao SUS para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática.

Pois bem. Tenho que a Constituição Federal reconhece a saúde como direito fundamental, bem como estabelece a solidariedade entre os entes federados em garanti-la, conforme consta no seu artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Todavia, quando se tratar de medicamento/insumo não incorporado nos atos normativos do SUS, há realmente a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, nos moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

Desse modo, verifico dos autos, que o paciente possui o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, bem como que já recebia os medicamentos e insumos solicitados, em sede de tutela de urgência, mas que parou de receber ante a posterior improcedência da ação com revogação da decisão que concedeu a referida tutela.

Desse modo, compulsando os autos e toda a documentação apresentada, entendo que demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, pois os laudos do médico especialista que acompanha o paciente expuseram que não há medicamento similar ou genérico que possa atender o paciente, veja-se:

c) A IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO, PRESCRITO POR SEU PRINCÍPIO ATIVO, PARA PRESERVAÇÃO DA VIDA DO PACIENTE

O paciente foi diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática no dia 20 de setembro de 2018. Desde então, ele já iniciou o tratamento, por meio de doação, com o uso de Nintedanibe 150 mg, em razão da sua eficácia para estabilizar a doença.

Entretanto, o Sr. José Guy também é acometido de Hérnia de Hiato e faz uso de inibidores de bomba de prótons diariamente (problemas gástricos). Assim, os medicamentos utilizados para esses enfermos reduzem a ação da Pirfenidona. O que não ocorre com o uso regular de Nintedanibe150 mg.

Outro efeito colateral da Pirfenidona é o aumento da sensibilidade da pele. Como o Sr. José Guy é de origem caucasiana, o uso contínuo desse medicamento aumentariam as chances de reincidência de outro câncer de pele.

Para concluir, além do Sr. José Guy ter se adaptado aos efeitos colaterais do Nintedanibe 150 mg, o seu uso não conflita com as demais medicações que ele já faz uso e se mostrou mais eficiente no tratamento do paciente.

Diante disso, entendo que, além de presente a necessidade do medicamento, há também a hipossuficiência alegada, tendo em visa que o paciente demonstrou não ser capaz de arcar com os custos do tratamento.

Além do que, apresento os seguintes julgados com a concessão do mesmo medicamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS –
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE 150MG - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, OBSERVANDO-SE A LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1011893-90.2020.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). Destaquei.

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – NINTEDANIBE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto
. Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente
. Considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (N.U 1013252-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021). Destaquei.

Por fim, quanto a existência de registro do medicamento na ANVISA, o NAT apresentou parecer de que o medicamento possui indicação aprovada pela ANVISA.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, pelo que determino que o Estado de Mato Grosso forneça o medicamento Nintedanibe 150 mg ao paciente José Guy Villela de Azevedo, enquanto for necessário ao tratamento, com a devida indicação médica atualizada a cada três meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022